Tribunal: TCU
Processo: 023.926/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor do Grupo Gay de Alagoas  GGAL e do Sr. José Carlos da Silva, presidente da instituição à época da ocorrência dos fatos, pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Grupo Gay de Alagoas - GGAL à conta dos Termos de Cooperação TC  248/2006 e TC  392/2006 e do Contrato de Financiamento de Atividades CFA  515/2015, no âmbito do Programa Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Grupo Gay de Alagoas - GGAL e do Sr. José Carlos da Silva, presidente da instituição à época da ocorrência dos fatos, pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Grupo Gay de Alagoas - GGAL à conta dos Termos de Cooperação TC - 248/2006 e TC - 392/2006 e do Contrato de Financiamento de Atividades CFA - 515/2015, no âmbito do Programa Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis o Grupo Gay de Alagoas - GGAL e o Sr. José Carlos da Silva, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Grupo Gay de Alagoas - GGAL e do Sr. José Carlos da Silva, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 56.623,00 23/1/2006 9.530,00 30/6/2006 45.528,00 7/8/2006 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências que entender cabíveis.